Tribunal: TCU
Processo: 012.276/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11759/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria José Ribeiro Gouveia: 1. Processo TC- Processo 012.276/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Dias Ribeiro (XXX.038.093-XX); Bernardo Alves da Silva (XXX.084.303-XX); Cacilda Teixeira Barroso Vilarins (XXX.823.963-XX); Carmélia Miracy de Almeida Araújo (XXX.787.713-XX); Maria José Ribeiro de Goveia (XXX.659.403-XX); Mário Cesar Carvalho Ribeiro (XXX.665.973-XX); Mayanna Nazareth Caldas da Silva (XXX.850.203-XX); Sarah Nazareth Caldas da Silva (XXX.789.813-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que informe o valor dos proventos que o instituidor Avelino Pereira de Gouveia teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito e verifique a regularidade do cálculo do valor da pensão da sra. Maria José Ribeiro de Goveia.